Tribunal: TJSP
Processo: 0000844-68.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar a condenação, nos moldes em que proferida. Conduta típica. Regime inicial aberto mantido. Recurso parcialmente provido para redimensionar

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo. Recurso defensivo postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar a condenação, nos moldes em que proferida. Conduta típica. Regime inicial aberto mantido. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000844-68.2017.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante ANA
PAULA SOUZA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena da ré Ana Paula Souza
Pereira para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No 45090
APELAÇÃO No 0000844-68.2017.8.26.0352 - PD
COMARCA: MIGUELÓPOLIS - 1a VARA
APELANTE: ANA PAULA SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Coação no curso do processo. Recurso defensivo
postulando a absolvição por atipicidade da conduta ou por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para autorizar a condenação, nos moldes em que proferida.
Conduta típica. Regime inicial aberto mantido. Recurso
parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.
Pela r. sentença de fls. 106/111, cujo relatório fica adotado, ANA
PAULA SOUZA PEREIRA foi condenada à pena de 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento
de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário de 1/15 (um quinze avos) do
salário mínimo, como incursa no artigo 344, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea "h", ambos do Código Penal.
Inconformada, apela a sentenciada, postulando a absolvição por
atipicidade da conduta ou insuficiência probatória (fls. 119/123).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
128/130), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 140/146).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre Defesa, anoto desde
logo que a condenação da ré foi bem decretada.
Com efeito, restou comprovado que, no dia 03 de junho de 2017, por
volta das 13 horas, na Rua João Francisco Peixoto, defronte do numeral
565, Bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade e comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
3
Miguelópolis, Ana Paula Souza Pereira usou de grave ameaça contra a
vítima Gaspar Lourenço Pereira, pessoa chamada a intervir em
procedimento policial, com o fim de favorecer interesse próprio.
Segundo o apurado, Gaspar foi arrolado como testemunha de Olivério
José Costa Vale em procedimento policial (Termo Circunstanciado no
0000774-51.2017.8.26.0352) no qual a ré era investigada pela prática da
contravenção penal de perturbação ao sossego alheios, devido a barulhos
oriundos de sua área de lazer.
Neste contexto, na ocasião dos fatos, inconformada com a situação, a
ré aproximou-se do ofendido Gaspar e disse “Véi sem vergonha, se tá
pondo o Sr. Olivério contra eu. Se a promotora fechar minha área
eu vou mudar pra cá e você e outro que deu parte de mim vão ter
que me aguentar. Vou virar o capeta. Você tem netos e filhos, vou
aprontar contra vocês”.
A ré assim agiu em virtude de o ofendido ter prestado declarações no
procedimento
policial
supracitado,
visando
não
ser
investigada
criminalmente (fls. 01/02).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, nas duas
oportunidades em que foi ouvida, a ré Ana Paula Souza Pereira negou a
acusação, dizendo que não ameaçou a vítima Gaspar (fls. 09 e mídia).
A prova amealhada, todavia, é amplamente desfavorável à acusada.
A materialidade delitiva está comprovada pelo termo circunstanciado
(fls. 05/06) e pela prova oral.

De fato, a vítima Gaspar Lourenço Pereira, sob o crivo do contraditório,
declarou que compareceu na Delegacia de Polícia para prestar depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
4
acerca da contravenção penal de perturbação do sossego imputada à ré.
Depois disso, Ana Paula se dirigiu a ele dizendo “velho sem vergonha,
tarado, vagabundo, se o promotor, delegado ou o juiz fechar minha
área armo o capeta pra você e aquele velho da esquina, Sr.
Oliveira, vão ter que aguentar eu aqui, fica veiaco que te pego
nessa cana com um neto seu ou filho seu”. Confirmou, ainda, que Ana
Paula lhe ameaçou dizendo que iria sumir com ele ou com um neto seu no
meio da cana (mídia).
As palavras do ofendido, evidentemente, merecem crédito, não sendo
preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto à validade das palavras das vítimas, mormente quando, como no
caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
Mas não é só.
A testemunha Loudes das Graças Borashi, esposa da vítima, sob o
crivo do contraditório, declarou que presenciou o momento em que Ana
Paula estava acenando na frente de Gaspar, mas não ouviu o que ela
falava (mídia).
A testemunha Olivério José da Costa Vale declarou que ficou sabendo
das ameaças proferidas pela ré contra Gaspar. Afirmou que a vítima
chegou em sua casa tremendo. Esclareceu que a acusada lhe pediu para
“retirar a queixa”, mas disse que não o faria, ao que Ana Paula lhe disse
que “se não retirasse iria ficar pior, porque ela se mudaria para lá” (mídia).
Em suma, ao contrário do alegado pela esforçada defesa, não há
dúvida de que a apelante Ana Paula agiu com dolo, pois proferiu ameaças
contra a vítima Gaspar dizendo que iria sumir com ele ou com um neto
dele no meio da cana, caso o Delegado, Promotor ou Juiz fechassem a
área de lazer dela, o que de fato foi suficiente para intimidar o ofendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
5
gerando o temor de que algo ruim lhe acontecesse. De se observar, ainda,
que o crime de coação no curso do processo é formal, consumando-se com
a perpetração da violência ou grave ameaça contra a vítima. E, no
presente caso, conforme resulta da prova oral produzida, as ameaças
foram aptas à intimidação do ofendido. O elemento subjetivo da figura
típica imputada ao acusado, como ensina Guilherme de Souza Nucci “é o
dolo,
havendo,
expressamente,
elemento
subjetivo
do
tipo
específico, consistente na finalidade de favorecer interesse
próprio ou alheio em processo...” (in Código Penal Comentado, Editora
Revista dos Tribunais, 7a edição, p. 1099), o que restou bem evidenciado
nos autos.
E, como bem constou da r. sentença monocrática:
Com efeito, consta dos autos que a acusada proferiu ameaças
contra a vítima GASPAR, após ele depor na Delegacia de Polícia
desta comarca acerca de contravenção penal imputada à ré. Comprova-
se
através
dos
autos
0000774-51.2017.8.26.0352,
do
Juizado
Especial Criminal desta comarca que havia uma ação em curso contra
a acusada, pela prática da contravenção de perturbação do sossego,
relativa a fato ocorrido em 28/01/2017. Em 01 de junho de 2017
GASPAR foi ouvido na qualidade de testemunha. No dia 03/06/2017 a
vítima registrou ocorrência relativa ao crime de coação no curso
do processo.
Destarte, as declarações prestadas por GASPAR se confirmam, no
sentido de que a ré foi à residência dele para proferir ameaças,
como modo de intimida-lo, para que não depusesse em desfavor da
ré. Deste modo constato que o propósito dos xingamentos proferidos
pela acusada teve por finalidade intimidar a vítima para que não
prestasse depoimentos contra a acusada, vez que havia outras
ocorrência relativas ao mesmo fato, qual seja, perturbação do
sossego.
(...)
Para a caracterização do crime de coação no curso do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
6
imperiosa a presença do elemento subjetivo específico do tipo
penal, consistente na finalidade de favorecer interesse próprio ou
alheio em processo judicial. Destarte, restou comprovado que as
ameaças contra a vitima tiveram o único propósito de favorecer
interesse da acusada em inquérito policial.
(...)
A conduta restou comprovada pelos depoimentos prestados pelas
partes. A informante, esposa do acusado declarou que viu a acusada
conversar com a vítima, a testemunha Olivério declarou que tomou
conhecimento dos fatos através de terceiros. De qualquer modo,
embora não haja testemunha presencial dos fatos, as circunstâncias
em que os fatos ocorreram demonstram que as declarações da vítima
são verdadeiras.
Embora a acusada tenha negado a prática delitiva, a versão
apresentada por ela possui apenas cunho exculpatório, pois, não
foi trazido aos autos nenhuma prova a comprovar o quanto alegado,
restando suas declarações dissociadas de todas as provas
produzidas nos autos. Neste sentido, embora tenha a acusada
alegado que estava em companhia de terceira pessoa na ocasião dos
fatos, não cuidou a defesa em arrolar referida pessoa como
testemunha. (fls. 108/109).
Nessa conjuntura, é bem de ver que a condenação da ré pelo crime
descrito no artigo 344 do CP era mesmo de rigor, não havendo que se falar
em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
A reprimenda, contudo, comporta pequeno reparo.
A básica foi majorada na fração de 1/8 (um oitavo), por entender o
MM. Magistrado sentenciante que a acusada ofendeu o decoro da vítima
como forma de aumentar o temor das ameaças, o que não merece
censura, mesmo porque o réu não tem direito público subjetivo à fixação
da pena mínima - senão à reprimenda suficientemente justificada, nos
limites da cominação, como ocorreu in casu. A propósito, conforme já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
7
reconheceu o Pretório Excelso, “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente
da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade
das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004,
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a
aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo na
Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da cominação
legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.
Contudo, diante da existência de erro aritmético contido na r.
sentença, redimensiono a básica para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na fase intermediária, a pena foi exasperada na fração de 1/6 (um
sexto) pela presença da agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II,
alínea "h", do Código Penal, tendo em vista que a vítima contava com 69
anos de idade à época dos fatos (fls. 05/07), resultando, definitivamente,
em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/15 (um quinze
avos) do salário mínimo.
Fica mantido o regime inicial aberto, a teor do disposto no artigo 33, §
2o, letra “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
redimensionar a pena da ré Ana Paula Souza Pereira para 01 (um) ano, 03
(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000844-68.2017.8.26.0352 -Voto no
8